Tribunal: TJMT
Processo: 1022688-78.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022688-78.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON HENRIQUE FERREIRA registrado(a) civilmente como ELTON HENRIQUE FERREIRA - CPF: 054.282.271-76 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS CELIO DOS SANTOS - CPF: 061.703.241-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HELBERT DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 004.799.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12,
“CAPUT”
DA LEI N.º 10.826/2003 –
RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – HARMONIA DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E DA POLICIAL CIVIL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – LAUDO PERICIAL – PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – MANUTENÇAO DA CONDENAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos, sendo inviável em se falar- se em absolvição, sendo que uma vez as provas colacionadas estão aptas a subsidiar o decreto condenatório.

O Enunciado Orientai-vos deste E.Tribunal de Justiça assim dispõe:

“(...). “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elton Henrique Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1022688-78.2022.811.0003, na qual foi condenado pela prática das condutas descritas no
artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal e artigo 12,
caput
da Lei nº 10.826/2003
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de

28 (vinte e oito) dias-multa
(sentença – Id. 156264867).

Inconformada, a defesa técnica de
Elton
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 156264876). Em suas razões, busca a reforma da sentença, com o fim de absolver
Elton
, sob alegação de ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório (Id. 172084348).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta a tese da defesa, manifestando-se pelo improvimento do recurso de apelação apresentado (Id. 172084651).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 176678180), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação criminal
– sentença penal condenatória pela prática do delito de furto qualificado e posse ilegal de arma de fogo ou munição de uso permitido – postulada absolvição sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatório - inviabilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decisão monocrática escorreita –
pelo improvimento do recurso
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Elton Henrique Ferreira, inconformado com a sentença condenatória proferida pela 2º vara Criminal de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1022688-78.2022.8.11.0003, a Sentença condenou o apelante pela prática dos delitos previstos no artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal e artigo 12, caput da Lei n.º 10.826/2003, aplicando-lhe penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, além de 01(um) ano e 08( oito) meses de detenção, e o pagamento de 28 (vinte e oito ) dias – multa.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A irresignação defensiva é pela absolvição, sob alegação de ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório.

Narra a denúncia o seguinte,
in verbis: (Id.156264768).

“[...]
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 09/09/2022 às 09:40h, na Rua 09, quadra 06, casa 29, Bairro Edelmina Querubim, neste município, o réu subtraiu, para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em energia elétrica distribuída pela concessionária Energisa, além de estar na posse irregular de munição.

Segundo restou apurado, a Polícia Civil recebeu informação de que o réu estava aplicando golpes conhecidos como “OLX”, bem como estava praticando furto em sua residência.

A partir dessa informação, os policiais iniciaram as investigações, sendo identificada a residência do denunciado, momento em que os policiais perceberam que havia fios anexos ao padrão de energia, que aparentavam ser ligação clandestina, popularmente conhecida como “gato”.

Em 09/09/2022, durante diligências foi realizada a abordagem do réu. Na revista pessoal, foi encontrado no bolso do suspeito a quantia de R$ 4.671,00. Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, Elton apenas respondeu que era seu, mas não soube explicar a origem.

Devido a apuração do crime de furto de energia, os policiais se deslocaram até a residência do acusado, sendo que ao se aproximarem do portão, foi possível visualizar com clareza um interruptor ligado ao padrão de energia, caracterizando o furto de energia. Logo após, solicitaram a presença da Energisa, que emitiu o termo de ocorrência e inspeção n.º 99148844, apontando um desvio nas ligações, de modo que a inspeção foi acompanhada pela Politec.

No interior da residência, os policiais localizaram na gaveta do guarda-roupas uma porção e algumas sementes de substância aparentando ser maconha, bem como uma balança de precisão, pertencentes a ELIAS CELIO DOS SANTOS, que foi liberado após esclarecimentos à Autoridade Policial.

No rack da sala foi encontrada uma munição de cal.38, aparentando estar intacta, e 03 cadernos com anotações com nomes, números de telefone e valores, havendo fortes indícios do crime de estelionato. Neste ponto, importa destacar que, apesar de se tratar de pequena quantidade de munição, o denunciado ostenta péssimos antecedentes, foi flagrado na prática de crime patrimonial, com recursos em volume considerável sem origem comprovada, suspeitas de envolvimento em golpes etc., de modo que não é adequado se perscrutar de eventual incidência da insignificância, sob pena de desproteger-se indevidamente a sociedade.

Por fim, os policiais conduziram o suspeito para a delegacia, juntamente ao material apreendido.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 4º, II do Código de Penal e art. 12, da Lei 10.826/2003.

Ressalta-se que o denunciado registra 04 guias executivas referente às condenações criminais por delito patrimonial encartadas no executivo de pena nº 1022293-86.2022.8.11.0003, o que deverá ser considerado por ocasião da fixação da pena.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ELTON HENRIQUE FERREIRA como incurso no artigo 155, § 4º, II do Código de Penal e art. 12, da Lei 10.826/2003 e requer seja a presente autuada e recebida, instaurando-se o devido processo legal, com a citação e interrogatório do denunciado, sob pena de revelia, intimando-o para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo indicadas, seguindo-se o rito processual previsto nos artigos 394/405 do Código de Processo Penal.

Por fim, o Ministério Público:

a) requer, com fundamento no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, que o denunciado seja, por ocasião da prolação da sentença penal, condenado ao pagamento de valor mínimo de indenização civil pela integralidade dos danos morais e materiais causados à vítima e a sociedade;

b) Deixa de oferecer proposta de acordo de não persecução penal, com fundamento nas disposições do § 2º, inciso II do 28-A do CPP, já que tal instituto não se revela necessário e suficiente para reprovação e prevenção de crimes, pois os dados extraídos dos antecedentes criminais evidenciam que o denunciado é recidivo na prática de crime patrimonial. Ademais, deixa de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, pois não restam preenchidos os requisitos do artigo 89 da Lei n.º 9.099/95;

c) requer que seja determinada a comunicação (por meio eletrônico) ao Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação/MT, INFOSEG, Instituto Nacional de Identificação e à Delegacia de Polícia (item 7.16.1 da Seção 16 do Provimento nº 02/2009-CGJ, in fine);

d) requer seja oficiado à d. autoridade policial para que dê continuidade na investigação, em autos apartados, instruídos visando apurar a possível conduta de ELTON HENRIQUE FERREIRA pela prática de crime de estelionato, em decorrência da quantia encontrada com o réu e anotações constantes no ID 94760807 do APF, mencionados no depoimento das testemunhas policiais civis;

e) requer o encaminhamento para destruição da munição apreendida com o réu, f) arrola para oitiva em juízo: 1) Funcionário da Energisa Wagner Magalhães Dias, ID 94760806 do APF; 2) Investigador de Polícia, Patrick de Oliveira dos Santos, D 94760809 do APF; 3) Investigador de Polícia, Wellington Herbert de Oliveira Ramos, ID 94760811 do APF; [...]”.

Sustenta a defesa, nas razões recursais, ausência de provas suficientes que corroborassem a condenação, pleiteando a absolvição do réu.

Muito embora a defesa busque a absolvição do recorrente, do compulsar dos autos, denota-se que a autoria delitiva ressoa indene.

Destarte, a materialidade dos crimes repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id.156264822), no boletim de ocorrência n.º 2022.248692 (Id. 156264822 fls. 07-10), termos de exibição e apreensão (Id.156264822 – fls. 33-35), do laudo pericial n.º 200.2.03.2022.010229-01(Id.156264801 – fls.01-04), laudo preliminar (Id.156264752 – fls. 01-03), além dos depoimentos das testemunhas.

Nesta vertente, com referência aos indícios de autoria delitiva oportuno a transcrição das declarações prestadas na fase policial pela testemunha senhor Elias Celio dos Santos.

“[...].Às 15h24min do dia 9 de setembro de 2022 nesta cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no(a) Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, por determinação do(a) Delegado(a) de Polícia SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA, presidente do(a) A.P.F.D. 349.3.2022.14329, compareceu o(a) declarante, abaixo qualificado(a) SABENDO LER E ESCREVER, perguntado pela autoridade sobre FURTO DE ENERGIA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, DECLAROU: QUE o declarante é usuário de entorpecente MACONHA; QUE a droga encontrada no seu quarto na gaveta do guarda roupas é de propriedade do declarante; QUE o declarante pagou a quantia de R$ 30,00 (trinta) reais na MACONHA; QUE o declarante pegou com um rapaz desconhecido próximo ao bairro nova era; QUE a balança encontrada na sua casa era da amiga da sua irmã; QUE o declarante não comercializa entorpecente; QUE o ELTON HENRIQUE FERREIRA aplicava o golpe do OLX, e estava ensinando o declarante a praticar esse crime; QUE o declarante não conseguiu aplicar o golpe do OLX; QUE o declarante mora na casa da sua irmã LUANA SABRINA DOS SANTOS juntamente com o marido dela o ELTON HENRIQUE FERREIRA; QUE o declarante não comercializa entorpecente; QUE o declarante não sabia que na casa tinha uma GATO ou FURTO de energia elétrica; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 15:29 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei.

Em seguida o depoimento do Policial Civil Policial Civil Patrick Oliveira dos Santos.

“[...]. Às 15h16min do dia 9 de setembro de 2022 nesta cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no(a) Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, onde presente estava o(a) Delegado(a) de Polícia SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA, presidente do(a) A.P.F.D. 349.3.2022.14329, comigo, EVA ALMEIDA DOS SANTOS, Escrivão(ã) de Polícia, compareceu o(a) depoente, abaixo qualificado(a), compromissado(a) na forma da lei a dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, do que para constar lavrei o presente termo: SABENDO LER E ESCREVER, aos costumes nada disse. Indagada pela autoridade sobre USO ÍLICITO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, FURTO, RESPONDEU: QUE RECEBEMOS INFORMAÇÕES QUE UM HOMEM COM O VULGO PARANÁ, QUE HAVIA SAÍDO RECENTEMENTE DA PENITENCIÁRIA MAJOR ELDO DE SÁ - MATA GRANDE, ESTAVA APLICANDO DIVERSOS GOLPES CONHECIDO COMO "OLX" E PRATICANDO O FURTO DE ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA. A PARTIR DISSO INICIAMOS AS APURAÇÕES E IDENTIFICAMOS PARANÁ COMO SENDO ELTON HENRIQUE PEREIRA, O QUAL RECEBEU ALVARÁ NO DIA 31/05/2022, IDENTIFICAMOS SUA RESIDÊNCIA E PERCEBEMOS QUE HAVIA FIOS ANEXOS AO PADRÃO DE ENERGIA, QUE APARENTAVAM SER DE "GATO". AO PESQUISARMOS A VIDRA PREGRESSA DO SUSPEITO, ENCONTRAMOS O BOLETIM N° 2020.109735 QUE NARRA A APREENSÃO DE 20 CHIPS DE APARELHO CELULAR, ALÉM DE UMA ARMA DE FOGO. HOJE ESTÁVAMOS EM DILIGÊNCIAS PRÓXIMO A CASA DE ELTON HENRIQUE E VISUALIZAMOS O MOMENTO EM QUE ELE DEIXAVA UM COMÉRCIO E REALIZAMOS SUA ABORDAGEM. DURANTE A REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO A QUANTIA DE R$: 4.671,00. AO QUESTIONARMOS A ORIGEM DO DINHEIRO ELTON APENAS RESPONDEU QUE ERA SEU, MAS NÃO SOUBE EXPLICAR A ORIGEM. NESSE MOMENTO O SUSPEITO COMEÇOU A FICAR EXALTADO, QUESTIONANDO O MOTIVO DA ABORDAGEM. POR ESTE MOTIVO FOI DADO ORDEM PARA QUE ELE COLOCASSE AS MÃOS PARA TRÁS, O QUE NÃO FOI ACATADO PELO SUSPEITO. ELTON DISSE QUE NÃO COLOCARIA AS MÃOS PARA TRÁS OFERECENDO RESISTÊNCIA FÍSICA PERANTE AOS POLICIAIS. O SUSPEITO TAMBÉM COMEÇOU A INCITAR AS PESSOAS QUE ESTAVAM PRÓXIMAS AO LOCAL DA ABORDAGEM, SENDO ASSIM, FOI NECESSÁRIO CONTÊ-LO AO SOLO E REALIZAR SEU ALGEMAMENTO. DEVIDO A APURAÇÃO DO CRIME DE FURTO DE ENERGIA, DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA E AO APROXIMARMOS DO PORTÃO, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR COM CLAREZA UM INTERRUPTOR LIGADO AO PADRÃO DE ENERGIA, CARACTERIZANDO O FURTO DE ENERGIA. NA GARAGEM ESTAVA O OUTRO SUSPEITO ELIAS CÉLIO DOS SANTOS, NOS APRESENTAMOS COMO POLICIAIS CIVIS E FOI POSSÍVEL VISUALIZAR COM CLAREZA QUE NO PADRÃO DE ENERGIA HAVIA UM INTERRUPTOR, CARACTERIZANDO ASSIM O FURTO DE ENERGIA. SOLICITAMOS A PRESENÇA DA ENERGISA, QUE EMITIU O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO N° 99148844, QUE APONTOU UM DESVIO NAS LIGAÇÕES, CABE RESSALTAR QUE A INSPEÇÃO FOI ACOMPANHADA PELA POLITEC. NA GARAGEM DA RESIDÊNCIA ESTAVA O SUSPEITO ELIAS CÉLIO DOS SANTOS E QUESTIONAMOS SE HAVIA ALGUM MATERIAL ILÍCITO NA RESIDÊNCIA, ELE ALEGOU SER USUÁRIO DE MACONHA E INFORMOU QUE EM SEU QUARTO HAVIA ENTORPECENTE PARA SEU CONSUMO. EM SEGUIDA LOCALIZAMOS, NA GAVETA DO GUARDA ROUPAS, UMA PORÇÃO E ALGUMAS SEMENTES DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. NO RACK DA SALA ENCONTRAMOS UMA MUNIÇÃO DE CAL. 38, APARENTANDO ESTAR INTACTA, E 03 CADERNOS COM ANOTAÇÕES COM NOMES, NÚMEROS DE TELEFONE E VALORES, AS QUAIS SÃO TÍPICAS DE CRIMES DE ESTELIONATO. EM ENTREVISTA COM ELIAS, ELE NOS NARROU QUE MORAVA EM PRIMAVERA DO LESTE, MAS QUE APÓS A SAÍDA DE SEU CUNHADO DA CADEIA, VEIO PARA RONDONÓPOLIS E COMEÇOU A PRATICAR OS GOLPES DA "OLX". DISSE AINDA QUE O SUSPEITO ELTON HENRIQUE PEREIRA, SEU CUNHADO, HAVIA TE ENSINADO A COMO FAZER OS GOLPES, E QUE O DINHEIRO DOS GOLPES SERIAM DIVIDO ENTRE ELES. POR FIM, CONDUZIMOS OS SUSPEITOS E OS APRESENTAMOS ÀAUTORIDADE POLICIAL, JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO. OBS: ÉIMPRESCINDÍVEL O ENVIO DOS CELULARES APREENDIDOS PARA ANÁLISE PERICIAL, POIS, NELES PODE CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O CRIME DE ESTELIONATO. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 15:20 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(ã), que o digitei.[...]”.

O Policial Civil Wellington Herbert Oliveira Ramos em seu depoimento:
“[...].
Às 15h16min do dia 9 de setembro de 2022 nesta cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no(a) Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, onde presente estava o(a) Delegado(a) de Polícia SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA, presidente do(a) A.P.F.D. 349.3.2022.14329, comigo, EVA ALMEIDA DOS SANTOS, Escrivão(ã) de Polícia, compareceu o(a) depoente, abaixo qualificado(a), compromissado(a) na forma da lei a dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, do que para constar lavrei o presente termo: SABENDO LER E ESCREVER, aos costumes nada disse. Indagada pela autoridade sobre USO ÍLICITO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, FURTO, RESPONDEU: QUE RECEBEMOS INFORMAÇÕES QUE UM HOMEM COM O VULGO PARANÁ, QUE HAVIA SAÍDO RECENTEMENTE DA PENITENCIÁRIA MAJOR ELDO DE SÁ - MATA GRANDE, ESTAVA APLICANDO DIVERSOS GOLPES CONHECIDO COMO "OLX" E PRATICANDO O FURTO DE ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA. A PARTIR DISSO INICIAMOS AS APURAÇÕES E IDENTIFICAMOS PARANÁ COMO SENDO ELTON HENRIQUE PEREIRA, O QUAL RECEBEU ALVARÁ NO DIA 31/05/2022, IDENTIFICAMOS SUA RESIDÊNCIA E PERCEBEMOS QUE HAVIA FIOS ANEXOS AO PADRÃO DE ENERGIA, QUE APARENTAVAM SER DE "GATO". AO PESQUISARMOS A VIDRA PREGRESSA DO SUSPEITO, ENCONTRAMOS O BOLETIM N° 2020.109735 QUE NARRA A APREENSÃO DE 20 CHIPS DE APARELHO CELULAR, ALÉM DE UMA ARMA DE FOGO. HOJE ESTÁVAMOS EM DILIGÊNCIAS PRÓXIMO A CASA DE ELTON HENRIQUE E VISUALIZAMOS O MOMENTO EM QUE ELE DEIXAVA UM COMÉRCIO E REALIZAMOS SUA ABORDAGEM.

DURANTE A REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO A QUANTIA DE R$ 4.671,00. AO QUESTIONARMOS A ORIGEM DO DINHEIRO ELTON APENAS RESPONDEU QUE ERA SEU, MAS NÃO SOUBE EXPLICAR A ORIGEM. NESSE MOMENTO O SUSPEITO COMEÇOU A FICAR EXALTADO, QUESTIONANDO O MOTIVO DA ABORDAGEM. POR ESTE MOTIVO FOI DADO ORDEM PARA QUE ELE COLOCASSE AS MÃOS PARA TRÁS, O QUE NÃO FOI ACATADO PELO SUSPEITO. ELTON DISSE QUE NÃO COLOCARIA AS MÃOS PARA TRÁS OFERECENDO RESISTÊNCIA FÍSICA PERANTE AOS POLICIAIS. O SUSPEITO TAMBÉM COMEÇOU A INCITAR AS PESSOAS QUE ESTAVAM PRÓXIMAS AO LOCAL DA ABORDAGEM, SENDO ASSIM, FOI NECESSÁRIO CONTÊ-LO AO SOLO E REALIZAR SEU ALGEMAMENTO. DEVIDO A APURAÇÃO DO CRIME DE FURTO DE ENERGIA, DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA E AO APROXIMARMOS DO PORTÃO, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR COM CLAREZA UM INTERRUPTOR LIGADO AO PADRÃO DE ENERGIA, CARACTERIZANDO O FURTO DE ENERGIA. NA GARAGEM ESTAVA O OUTRO SUSPEITO ELIAS CÉLIO DOS SANTOS, NOS APRESENTAMOS COMO POLICIAIS CIVIS E FOI POSSÍVEL VISUALIZAR COM CLAREZA QUE NO PADRÃO DE ENERGIA HAVIA UM INTERRUPTOR, CARACTERIZANDO ASSIM O FURTO DE ENERGIA. SOLICITAMOS A PRESENÇA DA ENERGISA, QUE EMITIU O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO N° 99148844, QUE APONTOU UM DESVIO NAS LIGAÇÕES, CABE RESSALTAR QUE A INSPEÇÃO FOI ACOMPANHADA PELA POLITEC. NA GARAGEM DA RESIDÊNCIA ESTAVA O SUSPEITO ELIAS CÉLIO DOS SANTOS E QUESTIONAMOS SE HAVIA ALGUM MATERIAL ILÍCITO NA RESIDÊNCIA, ELE ALEGOU SER USUÁRIO DE MACONHA E INFORMOU QUE EM SEU QUARTO HAVIA ENTORPECENTE PARA SEU CONSUMO. EM SEGUIDA LOCALIZAMOS, NA GAVETA DO GUARDA ROUPAS, UMA PORÇÃO E ALGUMAS SEMENTES DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. NO RACK DA SALA ENCONTRAMOS UMA MUNIÇÃO DE CAL. 38, APARENTANDO ESTAR INTACTA, E 03 CADERNOS COM ANOTAÇÕES COM NOMES, NÚMEROS DE TELEFONE E VALORES, AS QUAIS SÃO TÍPICAS DE CRIMES DE ESTELIONATO. EM ENTREVISTA COM ELIAS, ELE NOS NARROU QUE MORAVA EM PRIMAVERA DO LESTE, MAS QUE APÓS A SAÍDA DE SEU CUNHADO DA CADEIA, VEIO PARA RONDONÓPOLIS E COMEÇOU A PRATICAR OS GOLPES DA "OLX". DISSE AINDA QUE O SUSPEITO ELTON HENRIQUE PEREIRA, SEU CUNHADO, HAVIA TE ENSINADO A COMO FAZER OS GOLPES, E QUE O DINHEIRO DOS GOLPES SERIAM DIVIDO ENTRE ELES. POR FIM, CONDUZIMOS OS SUSPEITOS E OS APRESENTAMOS ÀAUTORIDADE POLICIAL, JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO. OBS: ÉIMPRESCINDÍVEL O ENVIO DOS CELULARES APREENDIDOS PARA ANÁLISE PERICIAL, POIS, NELES PODE CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O CRIME DE ESTELIONATO. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 15:25 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(ã), que o digitei.

Com relação ao depoimento prestado por policiais, a
jurisprudência afirma que constitui: “meio de prova idônea a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ -
AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Neste particular, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 0.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Destarte, transcrevo a negativa do recorrente na fase extrajudicial, externada nos seguintes termos:

“[...].
Às 15h41min do dia 9 de setembro de 2022, nesta cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no (a) Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, por determinação do (a) Delegado (a) de Polícia SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA, compareceu o (a) indiciado (a) ELTON HENRIQUE FERREIRA, o qual às perguntas da Autoridade respondeu: Cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada àsua família ou quem indicar e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: FURTO DE ENERGIA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, neste ato se fazendo acompanhar por GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO, OAB MT nº 24589/O, às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: QUE o interrogado vai permanecer calado e falar somente em Juiz; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 15:44 horas, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) interrogado(a), pelo(a)(s) advogado(s)/defensor(es), pelas testemunhas de leitura e por mim, escrivão(ã) que o digitei;[...]”.

Em Juízo o recorrente em seu depoimento oral.

“[...]. Nega o conhecimento do cartucho e alega que sua esposa quem achou a munição e guardou junto as coisas de sua filha. [...]”.

“[...]. Sobre o furto de energia o acusado nega a autoria alegando desconhecimento dizendo que alugou a casa e não sabia do furto de energia. [...]”.

A o analisar os autos, é imprescindível ressaltar que o Juiz de primeira instancia, em sua forma minuciosa ressaltou sobre as provas apresentadas esta consistente e corroboradas por testemunhas, laudos periciais que evidenciam a prática delitiva.

Quanto ao crime de furto qualificado, conforme tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal, exige não só apenas a comprovação da subtração, mas também a demonstração das circunstancias que se caracteriza sua qualificação. No presente caso, os elementos de prova coletados demonstram a intenção dolorosa do apelante em subtrair bens alheios, além de evidenciar as circunstâncias qualificadoras.

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, no sentido de ausência de provas para manter a condenação, os depoimentos prestados pelas testemunhas que são policiais, que estão em consonância com as provas amealhadas
ex. vi
do laudo pericial encartado nos autos, indicando a prática do crime de furto qualificado, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Quanto ao delito previsto na Lei n.º 10.826/2003, o artigo12 caput, trata-se de porte munição de arma de fogo. O laudo pericial e as provas testemunhais indicam de forma bem categórica que o apelante mantinha em sua posse 01 (um) cartuchos de munição de arma de fogo, da marca CBC, calibre 38. Tipo SPL, de fogo central possuindo estojo em latão dourado, projetil de liga de chumbo cilíndrico, do tipo ogival e sem marca de percussão, configurando assim a tipificação do delito.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça.

“[...] 3.Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior se orientaram no sentido da atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do referido bem jurídico, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

4. No caso, o réu foi preso em flagrante em posse de duas munições calibre 38, desacompanhada de dispositivo que possibilitasse o disparo do projétil.

Por conseguinte, deve ser reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, sendo, pois, de rigor o afastamento da tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica (HC n. 438.148/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/5/2018).

5. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de desconsiderar a potencialidade lesiva na hipótese em que pouca munição é apreendida desacompanhada de arma de fogo (RHC n. 143.449/MS, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017) A apreensão do entorpecente não ocorreu em contexto de tráfico de drogas.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.026.951/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024.)[...]”.

Desta forma, não se vislumbra quais quer elemento que possa justificar a absolvição do apelante, sobre o argumento da defesa quanto à insuficiência de provas não se sustenta uma vez que a análise do conjunto probatório revele elementos suficientes para formação do convencimento do magistrado.

Sendo assim, inviável o pleito absolutório baseado em suposta ausência de provas, uma vez que a condenação se baseou em provas produzidas através de laudo pericial depoimento testemunhais dos policiais sob o crivo contraditório, devendo ser mantido o decreto condenatório.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal postulado por
Elton Henrique Ferreira,
mantendo inalterada

a sentença ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024